Tribunal: TJES
Processo: 0002476-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0002476-33.2021.8.08.0048

APELANTE:
cyrela malasia
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO:
CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
a
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA SUPERVENIENTE DE CLUBE RECREATIVO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. -
O fato superveniente que modifica ou extingue o direito alegado
na inicial
deve ser considerado pelo julgador no momento da decisão, conforme o art. 493 do CPC, uma vez que a tutela jurisdicional deve refletir a realidade no momento de sua
prestação
.

2. -
A entrega
de
bem ou serviço objeto da ação,
após o ajuizamento
da ação, materializa
causa superveniente
ao ajuizamento
que decreta a
perda
do
(s)
objeto
(s)
do(s) pedido(s) deduzido(s) na inicial
,
acarretando
a extinção do processo sem resolução do mérito, por
perda
do
interesse de agir.

3. - A

comprovação da conclusão da construção e da
entrega do
Clube Recreativo do empreendimento imobiliário
após a prolação da sentença
implica na
satisfação do pedido principal do autor, ou seja, constitui causa superveniente ao ajuizamento da ação que
materializa
a perda do objeto da
ação
e acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, pela consequente perda do interesse de agir.

3. -
E a
inércia
do apelado em reclamar e responsabilizar a apelante pela não entrega do Clube Recreativo
em tempo próprio

também

implica
na

desconstituição
do direito
de rescisão contratual, por renúncia tácita,
eis
que
ele e
sua família
utiliz
aram
o imóvel desde 27/05/2015 e
só
depois d
e
longo
s
9
(
nove
) anos,
11
(
onze
) meses e
13 (treze) dias
da celebração do negócio

tomou a iniciativa de
ajuiz
ar

a presente
ação de rescisão contratual, questiona
n
do cláusula contratual que conhecia desde a assinatura do contrato.
Tal

circunstância
subtrai
a boa-fé objetiva que os contratantes devem guardar,
cuja consequência é a perda de um direito devido à inércia do seu titular em exercê-lo por um período prolongado, criando uma expectativa legítima na outra parte de que o direito foi renunciado

4. - Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos com base no princípio da causalidade, que, na hipótese, recai sobre a parte ré que deu causa
ao ajuizamento da ação
pelo atraso na entrega do Clube Recreativo, intgrante do empreendimento imobiliário.

6. -
Recurso provido.
Processo extinto sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, decorrente de causa superveniente ao ajuizamento da ação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 19 de agosto de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002476-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA SUPERVENIENTE DE CLUBE RECREATIVO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. -
O fato superveniente que modifica ou extingue o direito alegado
na inicial
deve ser considerado pelo julgador no momento da decisão, conforme o art. 493 do CPC, uma vez que a tutela jurisdicional deve refletir a realidade no momento de sua
prestação
.

2. -
A entrega
de
bem ou serviço objeto da ação,
após o ajuizamento
da ação, materializa
causa superveniente
ao ajuizamento
que decreta a
perda
do
(s)
objeto
(s)
do(s) pedido(s) deduzido(s) na inicial
,
acarretando
a extinção do processo sem resolução do mérito, por
perda
do
interesse de agir.

3. - A

comprovação da conclusão da construção e da
entrega do
Clube Recreativo do empreendimento imobiliário
após a prolação da sentença
implica na
satisfação do pedido principal do autor, ou seja, constitui causa superveniente ao ajuizamento da ação que
materializa
a perda do objeto da
ação
e acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, pela consequente perda do interesse de agir.

3. -
E a
inércia
do apelado em reclamar e responsabilizar a apelante pela não entrega do Clube Recreativo
em tempo próprio

também

implica
na

desconstituição
do direito
de rescisão contratual, por renúncia tácita,
eis
que
ele e
sua família
utiliz
aram
o imóvel desde 27/05/2015 e
só
depois d
e
longo
s
9
(
nove
) anos,
11
(
onze
) meses e
13 (treze) dias
da celebração do negócio

tomou a iniciativa de
ajuiz
ar

a presente
ação de rescisão contratual, questiona
n
do cláusula contratual que conhecia desde a assinatura do contrato.
Tal

circunstância
subtrai
a boa-fé objetiva que os contratantes devem guardar,
cuja consequência é a perda de um direito devido à inércia do seu titular em exercê-lo por um período prolongado, criando uma expectativa legítima na outra parte de que o direito foi renunciado

4. - Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos com base no princípio da causalidade, que, na hipótese, recai sobre a parte ré que deu causa
ao ajuizamento da ação
pelo atraso na entrega do Clube Recreativo, intgrante do empreendimento imobiliário.

6. -
Recurso provido.
Processo extinto sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, decorrente de causa superveniente ao ajuizamento da ação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 19 de agosto de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°
0002476-33.2021.8.08.0048

APELANTE:
cyrela malasia
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO:
CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A
Primeira Câmara Cível
deste Tribunal, e
m caso versando sobre o mesmo
empreendimento imobiliário
,
sob
minha relatoria, decidiu que
é
nula a cláusula contratual que prevê a entrega do
C
lube
R
ecreativo
após
a entrega do último condomínio do empreendimento Villaggio Manguinhos,
em acórdão assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ESTIMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA - CLÁUSULA QUE PREVÊ PRAZO INDEFINIDO PARA ENTREGA DO CLUBE RECREATIVO NULIDADE - PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS JUROS E CORREÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

2. Os lucros cessantes são presumíveis na hipótese de descumprimento contratual derivado de atraso de entrega do imóvel.

3. O princípio da transparência expresso no art. 4º, caput, do Código de Defesa do Consumidor traduz-se na obrigação de o fornecedor dar ao consumidor a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que lhe são oferecidos e, também, gera no contrato a obrigação de propiciar-lhe o conhecimento prévio de seu conteúdo.

4. É nula a cláusula contratual que prevê a entrega do clube recreativo apenas com a entrega do último condomínio do empreendimento Villaggio Manguinhos.

5. Hipótese em que o material publicitário veiculado pela fornecedora, no caso concreto, gerou, razoavelmente, a expectativa ao consumidor que, tão logo entregue a sua unidade residencial, poderia usufruir do clube veiculado na propaganda.

6. Os prejuízos materiais sofridos, inclusive decorrentes da desvalorização do imóvel, devem ser suportados pela recorrente e abatidos do preço do bem, tudo a ser apurado em fase de liquidação.

7. Nos casos de atraso excessivo e injustificado da construtora em promover a entrega do imóvel e do clube recreativo, é devida a compensação por dano moral, pois este ato frustra a justa expectativa do comprador de obter o imóvel e nele estabelecer sua moradia, ultrapassando os limites do mero dissabor e aborrecimento. Precedentes do C. STJ.

8. A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel e do clube recreativo mantida em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

9. O valor da indenização por danos morais deve ser atualizado pela taxa SELIC desde a citação, bem como que o montante a ser restituído a título de aluguéis deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo INPC até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC

10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140210500, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Todavia,

conforme
o voto condutor,
o acórdão citado t
omou
como
fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais o atraso na entrega d
a unidade residencial do empreendimento
, hipótese diversa da presente
ação
que
tem como
exclusiva
causa de pedir a
não
entrega do Clube
Recreativo
, que,
contudo
,

culminou por
ter sua construção concluída e
comprovada por fotografias não contestadas pelo apelado, após a
data em que
prola
tada

a sentença
recorri
da.

Não obstante tenha
a apelante alegado que
havia entregado o Clube Recreativo
em 30/09/2020, o fato é que nesta data
foi criada
uma associação para a sua administração, eis que o mesmo ainda estava em construção.

Tanto que ao contestar a pretensão deduzida na inicial a apelante

confessou que
não havia concluído a construção do Clube.

Confira-se excerto da
contestação que transcrevo a título de ilustração.

“
Esclarece-se, assim, que por urna decis
ã
o empresarial, em 18/09/2017, a R
é
vendeu o e
m
preendimento Villaggio Manguinhos para as empresas MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕES
S.A., PARQUE VILA DE CAMBURI INCORPORA
ÇÕ
E
S
SPE LTDA. e PARQUE VILA DE ITAP
UÃ
INCORPORA
ÇÕ
ES SPE LTDA., que deram prosseguimento na constru
ção
do clube de lazer em bene
fício
de todos os compradores dos imóveis pertencentes ao referido empreendimento, conforme as fotos ora juntadas (Doc. 1)
q
ue comprovam
q
ue embora ainda não entregue, o clube está constru
íd
o e em fase de implanta
ção.”

Aliás, na sentença recorrida a MM. Juíza de Direito consignou o
seguinte:

“
E
m homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, admito a utilização da prova pericial realizada nos autos nº 0030070-66.2014.8.08.0048, nos termos do art. 372 do CPC, sendo o laudo juntado pelo requerente às fls. 178-195, com a anuência da requerida às fls. 528-530, onde pugnou pelo acolhimento deste meio de prova (fl. 529).

Ressalto que a utilização da prova emprestada em processo em que não haja identidade de partes é admitido pelos Tribunais Superiores, desde que respeitado o contraditório das partes, o que efetivamente ocorreu nestes autos em razão do requerimento expresso da demandada nesse sentido (fl. 529).

Assim, analisando o laudo pericial confeccionado nos autos nº 0030070-66.2014.8.08.0048 (fls. 178-195), observo que aquela perícia foi realizada em 10/04/2018, ou seja, mais de sete anos após a celebração do contrato entre as partes.

Pelo laudo apresentado, não verifico a construção de bicicletário, o
deck
da piscina,
solarium
,
playground
, apoio de salão de festas, área descoberta, estar descoberto e apoio a churrasqueira, oficina, brinquedoteca de modo a comprovar a entrega efetiva dos itens reclamado
s
pelo requerente – fls. 195 – item 02.

Apesar de ter previsão de construção de 10 condomínios, até a data de 10/04/2018 (data da perícia) somente existia a construção de 03 condomínios.

Em contestação, a requerida confessou que o clube está construído, mas em fase de implantação, conforme se vê à fl. 399: :

[...] deram prosseguimento na construção do clube de lazer em benefício de todos os compradores dos imóveis pertencentes ao referido empreendimento, conforme as fotos ora juntadas (Doc.1) que comprovam que, embora ainda não entregue, o clube está construído e em fase de implantação. [...].”

Diga-se, a propósito,
que
a
informação sobre a
conclusão da construção e entrega do Clube
Recreativo

foi
trazida a
os autos
nas razões do recurso,
instruídas com fotografias não desacreditadas pelo apelado nas
contrarrazões
apresentadas ao recurso
,
circunstância que

supera
eventual
alegação

de
violação ao disposto no parágrafo único do artigo o
493
do CPC, supracitado,
e nos arts. 9º e 10 do CPC.

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A conclusão da construção
do
C
lube
Recreativo e
su
a
entrega
aos condôminos
, comprovadas nas razões de apelação pelas fotografias que as instruíram,
não contestadas pelo apelado
, constitui causa
superveniente à propositura da
ação
e, na hipótese, à prolação da sentença
,
que há que s
er tomad
a
em consideração no momento da entrega
da prestação
jurisdicional, conforme previsão do art. 493 do CPC, pois a lide
há que
ser composta de acordo com
a situação em
que se apresenta
na fase processual do respectivo julgamento
.

“
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”

É dever do julgador, portanto, considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

Em acréscimo, esclareça-se que a perda do objeto de uma ação pode ser consequência de (i) causa superveniente ao ajuizamento que decreta a perda de interesse processual, (ii) da obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou (iii) do fato de a prestação jurisdicional buscada não mais ser útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao ajuizamento da pretensão.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI Nº 7347/85. SENTENÇA REFORMADA.

1. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniente falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

2. Na hipótese, é isso que acontece ante a existência de julgado anterior e de abrangência nacional, que analisa o mesmo objeto desta demanda, acarretando, assim, a perda superveniente do interesse processual e, de consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC.

3. Em ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte quando inexistente má-fé. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.”

(TJ-GO 50565236920178090051, Relator.: MARIA CRISTINA COSTA MORGADO - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2024).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO. PERDA DO OBJETO DO FEITO EXECUTIVO. (...).

1. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniente falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. (...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA."

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Apelação Cível 0368599-15.2016.8.09.0006, Rel. Des (a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, julgado em 26/02/2024, DJe de 26/02/2024).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. (...). CONVERSÃO EM LEI NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

(...).

II. A perda do objeto de uma ação ocorre em virtude da superveniente falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, ou mesmo pelo fato da prestação jurisdicional já não lhe ser mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. Esse é justamente o caso dos autos.

III. Afigura-se acertada a sentença fustigada ao extinguir o feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir do impetrante, quando identificado que, no caso em testilha, o projeto de lei nº 27/2020 - cuja tramitação objetivava-se suspender - foi convertido, em 15/12/2020, na Lei municipal nº 1.173/2021, que entrou em vigor no dia 04/01/2021, ou seja, no curso do processo. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO."

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Apelação Cível 5633044-60.2020.8.09.0158, Rel. Des (a). Altair Guerra da Costa, 1a Câmara Cível, julgado em 29/01/2024, DJe de 29/01/2024).

Com o mesmo entendimento
,
eis
precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

“
MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.”

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019).

T
rata-se, pois, de hipótese de perda do interesse de agir
decorrente de
causa superveniente ao ajuizamento e, no caso, demonstrada após a prolação da sentença,
acar
r
etando
a extinção do processo sem resolução de mérito.

Consequência desta
extinção do processo sem resolução do mérito,
pel
a perda superveniente do objeto, a condenação nos ônus da sucumbência há de ser fixada com base no princípio da causalidade.

D
esse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I - Ocorrendo fato superveniente que possa influir na solução do litígio, cumpre ao Tribunal tomá-lo em consideração no julgamento que lhe está afeto, pois a regra do 'ius superveniens' dirige-se também ao juízo de segundo grau, já que a tutela jurisdicional deve compor a lide tal como se apresenta no momento da entrega (art. 493, do CPC).

II - Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, a condenação nos ônus da sucumbência há de ser fixada com base no princípio da causalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”

(TJ-GO - Apelação Cível: 0279331-43.2015.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). BRENO CAIADO, 11ª Câmara Cível,
j. 01/04/2024).

E conforme os autos o
a
pelado, proprietário da unidade
residencial

nº
601, Torre 2, Condomínio Porto Fino, do empreendimento imobiliário denominado "Villagio Manguinhos",
propôs a presente ação
alega
ndo
abusividade de cláusula e inadimplemento contratual perpetrado pela
apelante,
por não ter construído e entregue área de lazer prevista em contrato,
especificamente
um Clube Recreativo que,
de acordo com a divulgação da venda,
integra
ria
o citado complexo arquitetônico.

Pleiteou a rescisão contratual por inadimplemento decorrente de culpa exclusiva da apelante, com a devolução integral de todos os valores que pagou pela unidade residencial, ou, subsidiariamente, o ressarcimento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) a título de desvalorização imobiliária, pelo que junta prova pericial produzida em processo diverso, ou, ainda, a condenação da apelante em danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

Colhe-se que a
ação foi ajuizada em
04/02/2021
e
que
a
sentença
foi
prolatada
em 21/09/2023.

E
quando da interposição do recurso de apelação a apelante comprovou a entrega do Clube Recreativo,
conforme fotografias acostadas aos recurso de apelação,
não contestadas pelo apelado em suas contrarrazões ao apelo,
eis
que a esta fase processual
não negou a entrega do Clube Recreativo
ocorrida
em data posterior à
que proferida
a sentença,
pois nesta fase processual
restringiu-
se
a
aleg
ar
que
quando do ajuizamento da ação a apelante não havia entregue o clube
e, portanto,
naquele momento
estava
em mora
por não cumprimento de
tal obrigação
.

Tanto que sentença decidiu a alegação de perda superveniente do interesse de agir, sob a seguinte fundamentação.

“
3.2. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Sustenta a requerida que houve a perda superveniente do objeto da ação, porque o Clube Recreativo está em fase de construção, e por isso deve ser acolhida a ausência de interesse processual do requerente.

Em réplica, o requerente rebateu a preliminar, e sustentou que possui interesse no prosseguimento do feito, em razão da mora contratual da requerida.

Pela Teoria da Asserção, a análise da legitimidade e interesse processual deve ser verificada no momento da propositura da demanda, sendo esta a teoria adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio.”
STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp nº 1.710.937/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado aos 14/10/2019
.

No caso, o requerente apresentou em sua petição inicial as condições da ação, com a demonstração da legitimidade ativa e passiva e ainda a presença de interesse de processual na formulação dos pedidos apresentados.

Por isso,
REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual.”

Sabe-se, é certo, que p
ela p
ela Teoria da Asserção adotada pel
a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e replicada na jurisprudência pátria,

que
um exame puramente abstrato
dos argumentos deduzidos na inicial
deve possibilitar a conclusão de que o réu
pode ser
o sujeito responsável (legitimidade) pela violação do direito subjetivo do autor e
que
este
tenha
interesse (necessidade e utilidade)
para demandar pela emissão de provimento judicial de reconhecimento do direito que entende integrar o seu patrimônio jurídico
,

é o que
basta
para a
averiguação
d
as condições da ação
no momento da propositura da demanda.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Debateu-se no recurso especial a manutenção de decisão interlocutória de saneamento que determinou o processamento da demanda, afastando, neste momento processual, as teses de ilegitimidade passiva, ausência de interesse do autor e prescrição.

2. "As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor" (REsp 1.733.387/SP, Rel . Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018).

3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

4. As razões do recurso especial não impugnaram o fundamento utilizado pelo eg. Tribunal de origem para afastar o decreto de prescrição, no momento do saneamento do processo. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1785224 TO 2018/0324477-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

T
al entendimento
é sistematicamente replicado na jurisprudência pátria, do qual é exemplo o precedente d
o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
citado por todos
como exemplo d
a
re
afirma
ção de
que “
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.”
(
TJDFT- Apelação nº
00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020
)
.

Confira-se
a ementa do precedente ao qual me reporto:

“
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DANO MORAL. CHEQUES EXTRAVIADOS. FRAUDE. TERCEIRO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. EQUÍVOCO NO MOTIVO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDOS. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco é responsável pelo dano moral causado a correntista que tem cheques devolvidos e o nome inscrito em cadastro de inadimplentes em decorrência da utilização do talonário por terceiro, após o extravio.

4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. O dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima.

5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. À míngua de parâmetros legais, o juiz deve utilizar, como critérios gerais para valorar o dano moral, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Ao lado dos critérios gerais, os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima e o grau de vulnerabilidade.

6. Apelação desprovida.”

(TJ-DF,
Ap.
0034787-27.2016.8.07.0001, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 17/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Como a
apelante alegou a
perda
do interesse de agir
em decorrência de
causa
superveniente ao ajuizamento da ação,
mais especificamente, materializada após a
prolação da sentença,
ou seja, quando pôde comprovar a conclusão da construção do Clube
Recreativo
e sua entrega aos condôminos,
cabe ao Tribunal
lev
á-la em consideração

no julgamento do recurso
de apelação,
pois
não há mais vinculação
apenas ao órgão de primeiro grau
.

Sobre o tema, escreve Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Segundo o art. 493, caput, do Novo CPC, cabe ao juiz no momento da prolação da decisão considerar os fatos constitutivos, modificativos e extintivos do direito, ocorridos após o momento da propositura da ação. Trata-se claramente de dispositivo voltado à justiça da decisão, criando regra que afasta o juiz de decisão fundada em circunstância fática já ultrapassada, que não representa a atual situação dos fatos. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que decisão proferida em outro processo pode ser considerada como fato superveniente a ser levado em conta pelo Juízo na prolação de sua decisão (Informativo 509/STJ, 4ª Turma, REsp 1.074.838/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.10.2012, DJe 30.10.2012).

No tocante aos fatos modificativos ou constitutivos, matéria de defesa do réu a interpretação do dispositivo não proporciona maiores debates. De fato, não seria justo, por exemplo, que, sendo a dívida paga na constância do processo, o juiz desconsiderasse esse fato no momento de julgar o pedido condenatório a pagar, elaborado pelo autor.

Por outro lado, no tocante aos fatos constitutivos do direito, a aplicação gera controvérsia em razão da estabilização objetiva da demanda, consagrada no art. 329, I e II, do mesmo diploma legal ou ambos devem ser aplicados conjuntamente? Preferindo-se a primeira solução os fatos constitutivos poderão até mesmo alterar a causa de pedir narrada pelo autor na petição inicial, enquanto adotando-se a segunda, o juiz somente poderá se valer de novos fatos simples, sem a alteração da causa de pedir.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido da segunda solução apresentada, admitindo que o juiz leve em consideração fatos favoráveis à pretensão do autor supervenientes à propositura da ação, desde que inalterada a causa de pedir (STJ, 4ª Turma, REsp 500.182/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.09.2009, DJe 21.09.2009, STJ, 1ª Turma, AgRg 910.336/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.03.2009, DJe 30.03.2009.

O art. 493, caput, do CPC amplia a extensão da aplicação de regra prevista no art. 462, do CPC/1973. Enquanto o antigo artigo previa a consideração de fato superveniente à propositura da ação na prolação da sentença, o novo dispositivo prevê que cabe ao órgão jurisdicional levar em conta qualquer fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito capaz de influir no julgamento do mérito.

Como se pode notar, não há mais vinculação apenas ao órgão de primeiro grau de forma que os tribunais, poderão levar tais fatos em consideração para julgar o recurso. Sendo necessária a produção de prova documental, ela será produzida pela juntada nos autos no próprio Tribunal; sendo necessária a prova oral ou pericial o tribunal converterá o julgamento em diligência, expedindo carta de ordem para o primeiro grau produzir a prov. Obviamente, tal realidade se limita aos recursos ordinários porque nos recursos especial e extraordinário, o efeito devolutivo limitado às questões de direito. (negritei)

(In Novo Código de Processo Civil Comentado, Daniel Amorim Assumpção Neves, Editora JusPODIVM, Bahia, 2016, p. 821/822).

E c
omo se depreende

d
a inicial o apelado formulou
3
(
três
) pedidos):
(1)
Seja decretada a rescis
ã
o contratual par culpa exclusiva da requerida, co
m
a devolu
ção
imediata e integral dos valores pagos pelo autor co
m
juros de mora aplicados desde a data de cita
ção
e corre
ção
monet
á
ria desde
o
efetivo desembolso; ou, subsidiariamente, (a.2) seja a requerida condenada ao pagamento de danos materia
is
equivalentes a deprecia
ção
do imóvel no valor de R$ 38.000,00 (trinta e
oito
mil rea
i
s), conforme prova emprestada; ou, subsidiariamente (a.3) seja a requerida condenada ao pagamento de danos materia
i
s equivalentes a deprecia
ção d
o imóvel, em valor a ser apurado em
liquidação de sentença.

Todos os pedidos deduzidos na inicial perderam objeto em decorrência da conclusão da construção e efetiva entrega do Clube Recreativo. E a consequência legal é a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda do interesse de agir decretada por causa superveniente ao ajuizamento da ação, e, no caso, superveniente à prolação da sentença.

Acresça-se a tudo
o
que já foi dito que,
c
onsoante a prova reunida,
o contrato de compra e venda
da unidade imobiliária
foi celebrado em
17/02/20
1
1,
enquanto
que a presente ação
só veio a ser ajuizada
em
04/02/2021,
com exclusiva causa de pedir consistente na não construção do Clube Recreativo do empreendimento,
quando
o prazo de prescrição de 10 (dez) anos para o
seu
ajuizamento ocorreria em 1
7
/
02
/202
1
, não se podendo,
portanto,
falar em prescrição
do direito do apelado deduzir suas postulações,
a despeito de tê-lo feito
somente
após longos
9
(
nove
) anos,
11
(
onze
) meses e
13 (treze) dias
da celebração do negócio
.

E registre-se que tal argumentação, lançada a título de “obter dictum”, não tem o objetivo de validar uma cláusula contratual do mesmo empreendimento imobiliário já considerada ilegal em julgamento da 1ª Câmara Cível deste Tribunal, seguindo o voto condutor de minha relatoria (
Apelação Cível, 048140210500, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020),
cuja ementa foi acima transcrita
.

T
odavia,
a
inércia
do apelado em reclamar e responsabilizar a apelante pela não entrega do Clube Recreativo
em tempo próprio

também

implica
na

desconstituição
do direito
de rescisão contratual, por renúncia tácita,
eis
que
ele e
sua família
utiliz
aram
o imóvel desde 27/05/2015 e
só
depois d
e
longo
s
9
(
nove
) anos,
11
(
onze
) meses e
13 (treze) dias
da celebração do negócio
,
tomou a iniciativa de
ajuiz
ar

a presente
ação de rescisão contratual, questiona
n
do cláusula contratual que conhecia desde a assinatura do contrato.

Tal

circunstância
subtrai
a boa-fé objetiva que os contratantes devem guardar,
cuja consequência é a perda de um direito devido à inércia do seu titular em exercê-lo por um período prolongado, criando uma expectativa legítima na outra parte de que o direito foi renunciado

Sobre
a boa-fé objetiva e a
supressio,

ensina Flávio Tartuce:

“
5.3.5. Princípio da Boa-fé objetiva

[...]

Pois bem. Com antes destacado, tornou-se comum afirmar que a boa-fé objetiva,
conceituada com sendo exigência de conduta leal dos contratantes, está relacionada com os deveres anexos e laterais de conduta, que são ínsitos a qualquer negócio jurídico não havendo sequer a necessidade de previsão no instrumento negocial. São considerados deveres anexos, entre outros: dever de cuidado em relação à outra parte negocial, dever de respeito, dever de informar à outra parte sobre o conteúdo do negócio jurídico, dever de agir conforme a confiança depositada, dever de lealdade e probidade, dever de colaboração ou cooperação, dever de agir com honestidade e dever de agir conforme a razoabilidade, a equidade e a boa razão.

[...]

Superado o ponto de ilustrações concretas, ainda quanto à função integrativa da boa-fé é preciso estudar os conceitos parcelares da boa-fé objetiva, advindos do Direito Comparado e retirados da obra do jurista lusitano, Antonio Manu
el da Rocha e Menezes Cordeiro, supressio, surrectio, tu toque, excepto doli, venire contra factum proprium no potest. Há ainda o dutuy to mytigate the lass, retirado doutrinariamente do Enunciado n. 169 do CJF/STJ.

Tais construções teóricas servem com
o
luva
para a aplicação
do Enunciado n. 26 do CJF/STJ, da I Jornada de Direito Civil, in verbis? “A cláusula penal contida no art. 422 do novo Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida com
o
a exigência de comportamento leal dos contratantes. Com a emergência do Novo CPC, pensamos ser possível a plena aplicação, tema que está tratado em outra obra de nossa autoria. Vejamos, de forma detalhada, as incidências que interessam este livro.

a) Supressio e surrectio

A supressio (Verwikung) significa a supressão por renúncia tática, de um direito ou de sua posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos. Repise-se que o seu sentido pode ser notado pela leitura do art. 330 do CC, que adota o conceito eis que “o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir a renúncia do credor
relativamente ao previsto no contrato”. Ilustrando, caso tenha sido previsto no instrumento obrigacional o benefício da obrigação portável (cujo pagamento deve ser efetuado no domicílio do credor), e tendo o devedor o costume de pagar no seu próprio domicílio de forma reiterada, sem qualquer manifestação do credor, a obrigação
passará a ser considerada quesível (aquela cujo pagamento deve ocorrer no domicílio do devedor).

Ao mesmo tempo em que o credor perde um direito por essa supressão, surge um direito a favor do devedor, por meio da surrectio (Erwikung), direito este que não existia juridicamente até então, mas que decorre da efetividade social, de acordo com os costumes. Em outras palavras, enquanto a supressio constitui a perda de um direito ou de posição jurídica pelo seu não exercício do tempo; a surrectio é o surgimento de um direito diante de práticas, usos e costumes. Ambos os conceitos podem ser retirados do art. 330 do CC/2002,
constituindo duas faces da mesma moeda, conforme afirma José Fernando Simão.

Partindo para concretização, a jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais por bem aplicou os dois conceitos à questão locatícia, o que gerou alteração do valor do aluguel.

“
Direito Civil. Locação Residencial. Situação continuada ao arrepio do contrato. Aluguel. Cláusula preço, Fenômeno da surrectio a garantir seja mantido o ajuste tácito convencionado. A situação criada ao arrepio de cláusula contratual livremente convencionada pela qual a locadora aceita por certo lapso de tempo, aluguel a preço inferior àquele expressamente ajustado, cria à luz do Direito Civil moderno, novo direito subjetivo, a estabilizar a situação de fato já consolidada, em prestígio ao Princípio da Boa-Fé contratual.” (TJMG, 16ª Câmara Cível, Acórdão 1.0024.03.163299-5/0001, Belo Horizonte-MG, Rel. Des. Mauro Soares de Freitas. j. 07.03.2007), v. u.,).

O julgado é paradigmático, representando forte mitigação da força obrigatória do contrato em prol da boa-fé objetiva, da atuação concreta das partes.

Ainda exemplificando, o Superior Tribunal de Justiça fez incidir ambas as construções em contrato de locação de veículos, valorizando as condutas das partes envolvidas. A ementa é didática e explicativa:

Direito civil. Contrato de locação de veículos por prazo determinado. Notificação, pela locatária, de que não terá interesse na renovação do contrato, meses antes do término do prazo contratual. Devolução apenas parcial dos veículos após o final do prazo, sem oposição expressa da locadora. Continuidade da emissão de faturas, pela credora, no preço contratualmente estabelecido.

Pretensão da locadora de receber as diferenças entre a tarifa contratada e a tarifa de balcão para a locação dos automóveis que permaneceram na posse da locatária. Impossibilidade. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

Honorários advocatícios. Julgamento de improcedência do pedido.

Aplicação da regra do art. 20, §4º, do CPC. Inaplicabilidade do §3º desse mesmo dispositivo legal. Precedentes.

- A notificação a que se refere o art. 1.196 do CC/02 (art. 575 do CC/02) não tem a função de constituir o locatário em mora, tendo em vista o que dispõe o art. 1.194 do CC/16 (art. 573 do CC/02). Ela objetiva, em vez disso, a: (i) que não há a intenção do locador de permitir a prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado (art. 1.195 do CC/16 - art. 574 do CC/02; (ii) fixar a sanção patrimonial decorrente da retenção do bem locado. Na hipótese em que o próprio locatário notifica o locador de que não será renovado o contrato, a primeira função já se encontra preenchida: não é necessário ao locador repetir sua intenção de não prorrogar o contrato se o próprio locatário já o fez. A segunda função, por sua vez, pode se considerar também preenchida pelo fato de que é presumível a ciência, por parte do locatário, do valor das diárias dos automóveis pela tarifa de balcão. Haveria, portanto, em princípio, direito em favor da locadora à cobrança de tarifa adicional.

- Se o acórdão recorrido estabelece, contudo, que não houve qualquer manifestação do credor no sentido da sua intenção de exercer tal direito e, mais que isso, o credor comporta-se de maneira contraditória, emitindo faturas no valor original, cria-se, para o devedor, a expectativa da manutenção do preço contratualmente estabelecido.

- O princípio da boa-fé objetiva exerce três funções: (i) a de regra de interpretação; (ii) a de fonte de direitos e de deveres jurídicos; e (iii) a de limite ao exercício de direitos subjetivos.

Pertencem a este terceiro grupo a teoria do adimplemento substancial das obrigações e a teoria dos atos próprios ('tu quoque'; vedação ao comportamento contraditório; "surrectio'; 'suppressio').

- O instituto da 'supressio' indica a possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não-exercício do direito correspondente, pelo credor, gere no devedor a justa expectativa de que esse não-exercício se prorrogará no tempo.
(...)”
(REsp n. 953.389/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2010, REPDJe de 11/5/2010, DJe de 15/03/2010.)

Por fim, quanto às ilustrações, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça aplicou a supressio para hipót
ese de cobrança de correção monetária em contrato de mandato judicial, concluindo que o seu não exercício em momento oportuno geraria renúncia tácita em relação aos valores. Vejamos a publicação no Informativo n. 478 daquela Corte Superior:
correção Monetária.
Renúncia.
O recorrente firmou com a recorrida o contrato de prestação de serviços jurídicos com a previsão de correção monetária anual. Sucede que, durante os seis anos de validade do contrato, o recorrente não buscou reajustar os valores, o que só foi perseguido mediante ação de cobrança após a rescisão contratual. Contudo, emerge dos autos não se tratar de simples renúncia ao direito à correção monetária (que tem natureza disponível), pois, ao final, o recorrente, movido por algo além da liberalidade, visou à própria manutenção do contrato. Dessarte, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão de exigir retroativamente a correção monetária dos valores que era regularmente dispensada, pleito que, se acolhido, frustraria uma expectativa legítima construída e mantida ao longo de toda a relação processual, daí se reconhecer presente o instituto da
supressio
.
REsp 1.202.514-R,
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/6/2011.”

(In Manual de Direito Civil, Flávio Tartuce, Volume único, 6ª edição, Editora Método, São Paulo, 2016, p. 631/633)

P
ondere-se,
ademais
, que a
iniciativa
do apelado pretende
ndo
rescindir o contrato de compra e venda depois
de ter utilizado o
imóvel
desde 27/05/2015

e após passados quase
10 (dez) anos
da data da realização do negócio

malfere o princípio
da boa-fé objetiva,
que, dentre
outr
os requisitos, estabelece
limite ao exercício de direitos subjetivos.

A
cresça-se
que o fato do apelado ter
utilizado
o imóvel
desde
27/05/2015
e
não
ter
buscado o judiciário para
constitu
ir
em mora a apelante
pela não construção do Clube Recreativo
em tempo próprio
,

vindo a fazê-lo quando faltavam
apenas 1
7
(d
ezessete
) dias para a
ocorrência da
prescrição de 10 (dez) anos,
além de
importa
r
em flagrante violação da boa-fé objetiva exigida pelo Código Civil,
também
constitui
hipótese de não observância da
boa-fé processual,
que proclama que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (CPC, art. 5º).

Diga-se, a propósito, que
o Professor Fredie Didier Junior, em artigo denominado “
Princípio da Boa-fé Processual no Direito Processual Civil Brasileiro e Seu Fundamento Constitucional”,
ensina
sobre a concretização do princípio da boa-fé processual
.

“
4. Concretização do Princípio da Boa-fé Processual

A doutrina alemã agrupou quatro casos de aplicação da boa-fé objetiva ao processo.

a) Proibição de criar dolosamente posições processuais, ou seja, proibição de agir de má-fé. O dolo processual é conduta ilícita, por conta da incidência do princípio da boa-fé. Mas há regras expressas que concretizam isso, por exemplo: o requerimento doloso da citação por edital (art. 258, CPC), a litigância de má-fé (art. 80, CPC)30 e a atuação dolosa do órgão jurisdicional (art. 143, I, CPC).

b) A proibição de venire contra factum proprium. Trata-se de proibição de exercício de uma situação jurídica em desconformidade com um comportamento anterior que gerou no outro uma expectativa legítima de manutenção da coerência.

A doutrina costuma enumerar os seguintes pressupostos para a configuração do venire contra factum proprium como comportamento ilícito: a) existência de duas condutas de uma mesma pessoa, sendo que a segunda contraria a primeira; b) haja identidade de partes, ainda que por vínculo de sucessão ou representação; c) a situação contraditória se produza em uma mesma situação jurídica ou entre situações jurídicas estreitamente coligadas; d) a primeira conduta (factum proprium) tenha um significado social minimamente unívoco, a ser averiguado segundo as circunstâncias do caso; e) que o factum proprium seja suscetível de criar fundada confiança na parte que alega o prejuízo, confiança essa que será averiguada segundo as circunstâncias, os usos aceitos pelo comércio jurídico, a boa-fé ou o fim econômico-social do negócio.

Como exemplo de aplicação da proibição de venire contra factum proprium no processo civil: recorrer contra uma decisão que se aceitara (art. 1.000 do CPC) ou pedir a invalidação de ato a cujo defeito deu causa (art. 276 do CPC brasileiro) ou impugnar a legitimidade já aceita em processo
i
nterior.

Nesses casos, temos concretizações típicas da proibição de comportamento contraditório. O princípio da boa-fé, no entanto, proíbe atipicamente o comportamento contraditório, que, assim, passa a ser um ilícito processual atípico.

c) A proibição de abuso de direitos processuais. O abuso do direito é conduta ilícita; o abuso de um direito processual também. Qualquer abuso do direito no processo é proibido pela incidência do princípio da boa-fé processual. Como, por exemplo, o abuso do direito de defesa, que pode autorizar a tutela provisória de evidência (art. 311, I, CPC brasileiro), o abuso na escolha do meio executivo (art. 805, CPC) ou o abuso do direito de recorrer, que é hipótese expressa de litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC brasileiro).

Nesses casos, temos concretizações típicas de abuso de direito processual. O princípio da boa-fé, no entanto, proíbe atipicamente qualquer abuso de direito processual, que, assim, passa a ser um ilícito processual atípico.

d) Verwirkung (suppressio, de acordo com a sugestão consagrada de Menezes Cordeiro): perda de poderes processuais em razão do seu não exercício por tempo suficiente para incutir no outro sujeito a confiança legítima de que esse poder não mais seria exercido.

A suppressio é a perda de uma situação jurídica ativa, pelo não exercício em lapso de tempo tal que gere no sujeito passivo a expectativa legítima de que a situação jurídica não seria mais exercida; o exercício tardio seria contrário à boa-fé e abusivo. A suppressio é efeito jurídico cujo fato jurídico correspondente tem como pressuposto o não exercício de um direito e a situação de confiança da outra parte.

Três exemplos de suppressio processual: a) perda do poder do juiz de examinar a admissibilidade do processo, após anos de tramitação regular, sem que ninguém houvesse suscitado a questão; b) perda do direito da parte de alegar nulidade, em razão do lapso de tempo transcorrido, que fez surgir a confiança de que não mais alegaria a nulidade; c) perda do direito à multa judicial, em razão de a parte ter demorado excessivamente para comunicar o descumprimento da decisão.

É fácil constatar que o princípio da boa-fé é a fonte da proibição do exercício inadmissível de posições jurídicas processuais, que podem ser reunidas sob a rubrica “abuso do direito” processual (desrespeito à boa-fé objetiva). Além disso, o princípio da boa-fé processual torna ilícitas as condutas processuais animadas pela má-fé (sem boa-fé subjetiva). Ou seja, a boa-fé objetiva processual implica, entre outros efeitos, o dever de o sujeito processual não atuar imbuído de má-fé, considerada como fato que compõe o
suporte fático de alguns ilícitos processuais. Eis a relação que se estabelece entre boa-fé processual objetiva e subjetiva. Mas ressalte-se: o princípio é o da boa-fé processual, que, além de mais amplo, é a fonte dos demais deveres, inclusive o de não agir com má-fé.

É possível, porém, identificar ao menos mais três aplicações do princípio da boa-fé processual, além daquelas já sistematizadas pela doutrina alemã.

e) O princípio da boa-fé impõe deveres de cooperação entre os sujeitos do processo. O art. 6º do CPC brasileiro consagra essa derivação. A análise dessa repercussão escapa ao presente texto. Remetemos o leitor ao que escrevemos em outra sede, mais demoradamente;

f) A negociação processual, seja aquela relativa ao litígio, seja aquela que tem por objeto as normas e situações jurídicas processuais (art. 190 do CPC), deve observar o princípio da boa-fé processual (aplicação ao processo do art. 422 do Código Civil).

g) O princípio da boa-fé ainda exerce uma função hermenêutica: a decisão judicial e as postulações devem ser interpretadas de acordo com este princípio (art. 489, §3º, e art. 322, §2º, CPC, respectivamente). Trata-se de aplicação do que já foi designado como princípio da caridade na interpretação, segundo o qual os textos devem ser interpretados a partir da premissa de que o seu autor agiu com racionalidade e com lealdade. “Para a interpretação da sentença, essas noções importam porque a primeira hipótese interpretativa deve ser – de acordo com o princípio da caridade – a de que o autor do texto tenha agido com racionalidade, razoabilidade e boa-fé, enfim, que tenha seguido as regras do modo de vida social e histórico no qual estava inserido”
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1183784/Fredie_Didier_Jr.pdf
.

P
or estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e
extinguir o processo sem resolução do mérito,
por

ausência do
interesse de agir (CPC, art. 487, VI)
decorrente de
causa
superveniente

ao ajuizamento
da ação,
materializada após a prolação da sentença
.

Em consequência, p
or força do princípio da causalidade, condeno a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA a partir da data do ajuizamento da ação,
pois
foi o atraso na entrega do
Clube Recreativo do empreendimento imobiliário
que motivou o ajuizamento da ação pelo apelado.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso